Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-28.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700650-28.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EDUCACAO TRANSFORMADORA LTDA, DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA APELADO: DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA, INSTITUTO EDUCACAO TRANSFORMADORA LTDA Decisão 1. Apelações cíveis interpostas por Daniella Asevedo Oliveira e pelo Instituto Educação Transformadora Ltda. – ME (Escola 21) contra a sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, em ação de exclusão de sócio por falta grave e resolução parcial de sociedade empresária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para excluir a primeira apelante dos quadros da segunda (ID no 16679838). 2. Os honorários advocatícios foram fixados em 12% sobre o valor da causa e a sucumbência foi distribuída na proporção de 50% para cada uma das partes. 3. A autora opôs embargos de declaração que foram rejeitados (ID no 16679846). 4. Nas razões de ID no 16679853, a empresa autora, Instituto Educação Transformadora Ltda. – ME, requereu, preliminarmente: (a) a substituição da administradora provisória, pleito feito anteriormente, mas não analisado pelo juízo de primeira instância e (b) o arbitramento de multa diária à ré pelo descumprimento de decisão judicial. 5. O processo foi incluído para julgamento por videoconferência na 18a Sessão Ordinária (9/12/2020 às 13:30h, ID no 21543689). Diante da complexidade da causa, é possível que haja adiamento do julgamento. 6. Verifica-se que a ré, Daniella Asevedo Oliveira, foi excluída dos quadros societários da empresa na sentença (ID no 16679838, pág. 9). O sócio remanescente não pode exercer a administração da sociedade devido a impedimento legal, conforme já destacado no curso processual. 7. A administradora provisória nomeada, Lívia Machado Barreto, peticionou em 28/7/2019 (ID no 16679694, págs. 1-2) informando que não poderia mais exercer as suas funções, pois havia se desligado da empresa Instituto Educação Transformadora Ltda. ME (Escola 21), em razão do recebimento de nova proposta profissional em outra instituição de ensino. 8. Como consequência, faz-se necessária a regularização da administração da sociedade enquanto não há julgamento definitivo do mérito, em observância ao princípio da preservação da empresa e para evitar dano grave, de difícil reparação. 9. Neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade do direito, estando demonstrado o risco de dano grave, pois a empresa atualmente não tem administrador provisório para zelar por seus interesses. Dispositivo 10. Defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para substituir a administradora provisória nomeada na decisão de ID no 16679540, pág. 3 (Lívia Machado Barreto) por Raquel Lima Espíndola, inscrita no CPF sob o no 903.483.461-15, que trabalha atualmente como assistente de direção no Instituto Educação Transformadora Ltda. ME (Escola 21). 11. Oficie-se à empresa Gama Factoring e à agência do Banco Itaú indicada na inicial para informar a mudança da administração da empresa. 12. Confiro a esta decisão efeito de ofício e força de mandado para que as partes ou seus advogados possam apresentá-la a quem interessar com o intuito de demonstrar que a administração provisória da empresa Instituto Educação Transformadora Ltda. ME (Escola 21) será exercida por Raquel Lima Espíndola, CPF sob o no 903.483.461-15, até o trânsito em julgado do acórdão ou ulterior decisão judicial. 13. Mantenha-se na 18a Sessão Ordinária por Videoconferência (9/12/2020 às 13:30h, ID no 21543689). 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro